Tribunal: TJMT
Processo: 1009982-14.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009982-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JUARES PESSOA DOS SANTOS - CPF: 819.197.511-49 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO PEREIRA DA COSTA - CPF: 880.503.431-20 (AGRAVADO), ANGELA CRISTINA STIIRMER - CPF: 550.652.791-87 (AGRAVADO), VALTEMIR APARECIDO DA SILVA - CPF: 329.321.031-72 (AGRAVADO), EDIVALDO PEDRO DOS SANTOS - CPF: 325.978.861-15 (AGRAVADO), ARQUIMEDES SCHIAVAO - CPF: 172.393.039-34 (AGRAVADO), REGINALDO PEREIRA FASSALUCI - CPF: 468.320.921-72 (AGRAVADO), EDISON DIAS MIRANDA - CPF: 018.699.478-86 (AGRAVADO), ADELSON JOSE DE MATOS - CPF: 483.360.501-59 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RODRIGUES - CPF: 354.074.251-49 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO RIBEIRO - CPF: 207.666.021-68 (AGRAVADO), ELIAS RODRIGUES MACHADO - CPF: 202.648.521-68 (AGRAVADO), WILSON JOSE PEREIRA - CPF: 004.671.878-86 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS FUNDAMENTOS DO PROCESSO CIVIL PÁTRIO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Na execução contra a fazenda pública não cabe a alegação de que a execução para pagamento de dívida da Fazenda Pública tem rito próprio ou a apresentação de exceção de pré executividade sem a clara demonstração de transgressão de qualquer da etapas do processo civil ou algum elemento que evidencie a impropriedade do procedimento em homenagem a já consagrada instrumentalidade das formas.

Se não existem fundamentos
ou máculas no processo que gerou a execução evidentemente
claros para a apresentação de exceção de pré executividade, esta não deve ser provida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento promovido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão do juízo monocrático
da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 20931-74.2007.811.0041, rejeitou Exceção de Pré-executividade.

O agravante alega, em suas razões de recurso, que
houve desrespeito à coisa julgada, ausência de preclusão para correção dos cálculos com erro material, utilização de índices diversos dos dispostos na legislação aplicável (artigo 1º- F da Lei n. 9494/97) e, e que a decisão vai de encontro ao RE 870.947 e as ADI ́s 4357 e 4425 das cortes superiores e p
ugna pela correção do vício apontado.

A liminar pretendida neste recurso também foi negada, o que ocasionou a interposição de embargos de declaração, que por sua vez também foram rechaçados ante a ausência dos vícios alegados.

Instado a se manifestar o agravado pugnou pela improcedência do recurso mantendo-se hígida a decisão recorrida, posto que não resta dúvida que houve a intimação do agravante para impugnar os cálculos, mas que deixou transcorrer o prazo.

É, em suma, o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Sem razão agravante.

Como já vimos no relatório,
se trata de agravo de instrumento promovido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão do juízo monocrático
da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da CApital que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 20931-74.2007.811.0041, rejeitou Exceção de Pré-executividade.

O agravante alega, em suas razões de recurso, que
houve desrespeito à coisa julgada, ausência de preclusão para correção dos cálculos com erro material, utilização de índices diversos dos dispostos na legislação aplicável (artigo 1º- F da Lei n. 9494/97) e, e que a decisão vai de encontro ao RE 870.947 e as ADI ́s 4357 e 4425 das cortes superiores e p
ugna pela correção do vício apontado.

A liminar pretendida neste recurso também foi negada, o que ocasionou a interposição de embargos de declaração, que por sua vez também foram rechaçados ante a ausência dos vícios alegados.

Instado a se manifestar o agravado pugnou pela improcedência do recurso mantendo-se hígida a decisão recorrida, posto que não resta dúvida que houve a intimação do agravante para impugnar os cálculos, mas que deixou transcorrer o prazo.

Sua argumentação funda-se em três pilares: ausência de preclusão para a correção de cálculos; utilização de índices não aplicáveis e, por fim, incorreções do cálculo na decisão e na conta do exequente.

É que como muito bem andou o juízo
a quo
não tem cabimento a alegação de que a execução para pagamento de dívida da Fazenda Pública tem rito próprio ou a apresentação de exceção de pré-executividade sem a clara demonstração de transgressão de qualquer da etapas do processo civil ou algum elemento que evidencie a impropriedade do procedimento.

A exceção de pré-executividade, amplamente abraçada pela doutrina e pela jurisprudência em privilégio do devido processo legal, como a nomenclatura evidencia, é uma defesa posterior na qual se pode alegar vícios de ordem pública como prescrição, nulidades, e outras formas de extinção da obrigação.

Portanto, uma vez intimado o executado para apresentação dos
embargos
no prazo de lei, conforme se deu nos autos, posteriormente, apresentou
exceção de pré-executividade
e não teve prejuízo em sua defesa e muito menos há mácula evidente no processo que gerou a execução, que corre nos próprios autos, conforme o art. 534 do CPC que diz:

Art. 534.

No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública
o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I.

o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II.

o índice de correção monetária adotado;

III.

os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV.

o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V.

a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI.

a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

Aliás, como bem mencionado na decisão recorrida esta Corte já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ART. 730 DO CPC – PROSSEGUIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – LEGALIDADE – INEXISTENCIA DE OBICE LEGAL – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECURO PROVIDO

A ação de execução de sentença contra a fazenda pública pode prosseguir nos próprios autos da ação de conhecimento, ou seja, incidentalmente não implicando em contradição ao comando do art. 730 e seguintes do CPC, pois o eu prevalece é o rito – RAC n. 45369/2010 – Dr. Antônio Horácio da Silva Neto – 3ª Câm. Cível – 20/03/2012 – DJE – 27/03/2012

Nestes temos, não provejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021